Tribunal: STF
Processo: ARE 1525152
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGULARIZAÇÃO DE ANTENAS E ESTRUTURAS DE TELEFONIA MÓVEL ALUGADAS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça de Roraima:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSIGNADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANTENAS/ESTRUTURAS DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 7, e-doc. 42). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 48).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que a “sentença da Ação Civil Pública matricial impôs à Recorrente submeter-se à legislação municipal, a fim de regularizar ‘todas’ as antenas, de acordo com a lei, o que significa dizer, as antenas/estruturas de sua propriedade” (fl. 14, e-doc. 54).



    Assinala que seria “equivocada, portanto, a interpretação dada pelo e. TJRR – e consequente ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF –, na medida em que foi considerada isoladamente a menção ‘todas as antenas’, sem observar, contudo, que a r. sentença previu, essencialmente, o cumprimento da legislação municipal, a qual, por sua vez, é dotada do regramento específico, procedimentos, além de dispor sobre quem estaria responsável por cada tipo de situação relacionada às licenças de antenas de telefonia” (fl. 14, e-doc. 54).



    Realça que a “Lei Municipal n. 2.007/2019 disciplinou, especificadamente, a obrigação do detentor da estrutura vertical de suporte e a obrigação do detentor da antena instalada na referida estrutura” e que “o Alvará de Construção e o Licenciamento Ambiental são relativos às estruturas verticais de suporte, sobre as quais serão instaladas as antenas de telecomunicações. A instalação das antenas em si é procedimento distinto da regularização das infraestruturas de suporte. Conclusivamente, não pode a Recorrente se ver obrigada a obter licença ambiental de antenas/estruturas que não são próprias, mas cabendo ao respectivo detentor (= proprietário) promover a regularização junto ao órgão competente, sendo que, ademais, tal entendimento não viola, em absoluto, a coisa julgada formada nos autos da Ação Civil Pública” (fl. 15, e-doc. 54). 



    Assevera contrariados os “arts. 21, inciso XI e 22, inciso IV, da CF, porquanto fez valer lei flagrantemente inconstitucional, através da qual o Município de Boa Vista/RR usurpou competência privativa da União, considerando que o Congresso Nacional editou a Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/2015), que, em seu artigo 11º, dispõe que: ‘sem prejuízo de eventual direito de regresso, a responsabilidade pela conformidade técnica da infraestrutura de redes de telecomunicações será da detentora daquela infraestrutura’” (fl. 17, e-doc. 54).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 66). 



     



    No agravo, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que “a relevância da questão decorre da discussão acerca de quem é o responsável pela obtenção de licenças e/ou autorizações no caso de antenas/estruturas de suporte compartilhadas à luz da orientação constitucional sobre o tema, encampada pela jurisprudência dominante deste col. STF” (fl. 8, e-doc. 71).



    Ressalta que o Tribunal de origem teria concluído “pela aplicação de legislação municipal sobre o tema (contrariando, portanto, os arts. 21, XI e 22, IV, ambos da CF/88), assim como atribuiu interpretação diversa aos termos da r. sentença da fase de conhecimento, transitada em julgado (contrariando, portanto, o art. 5.º, XXXVI, da CF)” (fl. 12, e-doc. 71).



    Pede o provimento do agravo, “para o fim de reconhecer que no recurso extraordinário interposto: (a) há suficiente demonstração da repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos; e, (b) a matéria constitucional está suficientemente debatida nos autos, de modo que ausentes os óbices das Súmulas 211/STJ e 282/STF ao seu conhecimento, sendo de rigor o processamento do recurso extraordinário interposto, devendo o referido ser conhecido e provido, para reconhecer a violação aos arts. 5º, inciso XXXVI, 21, inciso XI e 22, inciso IV, todos da CF, para reformar os vv. acórdãos recorridos, com a restauração da r. decisão de primeiro grau que afastou a responsabilidade da Agravante em regularizar/licenciar antenas/estruturas compartilhadas/alugadas, considerando que tal obrigação é desprovida de previsão legal e tampouco de previsão no título judicial formado nos autos da Ação Civil Pública” (fls. 21-22, e-doc. 71).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Roraima contra Claro S/A, objetivando a adequação da instalação de antenas de telefonia aos requisitos constantes da legislação municipal e ambiental.



    Constam da inicial os seguintes pedidos e requerimentos:



    “Pugna o Ministério Público pelo que segue delineado: 



    a) CONFIRMAÇÃO da tutela antecipada da lide, certamente deferida, com aplicação de multa diária no valor de R$20.000,00 relacionada a:



    a.1. Suspender IMEDIATAMENTE toda e qualquer atividade, planejamento, instalação de quaisquer empreendimentos, direta ou indiretamente, controlados ou de responsabilidade da Ré ou mesmo que tenha alguma participação, compartilhamento ou haja interligação com o sistema operacional da empresa ou, ainda, outras que porventura estejam planejando executar, seja em qualquer fase do empreendimento estiver;



    a.2. Proibição de instalar novas antenas, seja em qualquer fase, incluindo-se o planejamento: 



    a.3. Cumprimento incontinenti da legislação municipal Lei nº. 700, de 29 de setembro de 2003, das exigências urbanísticas e de posturas relacionadas ao funcionamento, construção e legitimação dos empreendimentos.



    b) CONDENAÇÃO na obrigação da Ré em adequar todas as antenas de telefonia móvel instaladas ou em fase de instalação, em funcionamento ou mesmo na fase de planejamento, ou mesmo as que no futuro se pretende implementar, sejam ou não compartilhadas, à legislação em vigor, providenciando o licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental municipal competente e integrante do SISNAMA (Lei federal n. 6938/81 e Lei municipal n. 513/00), as devidas autorizações/licenças de ordem urbanística e de postura junto ao órgão competente do município de Boa Vista e Junto ao CREA e, na inviabilidade legal de permanência, arcar com a responsabilidade e ônus de proceder à retirada das construções, instalações, antenas, aparelhos, equipamentos e demais objetos para tal finalidade com a devida ciência, e se preciso, autorização ambiental, urbanística e do CREA. 



    b) CONDENAÇÃO em danos morais relacionados ao tempo em que a Ré manteve-se sob a égide da lei municipal n. 700/2003 que alterou o código de Posturas do Município de Boa Vista (Lei n. 18/74) com a ERB instalada ou em qualquer fase de construção em funcionamento ou contrariando o ordenamento jurídico vigente até a total regularização” (fls. 25-26, e-doc. 3). 



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para condenar o agravante na obrigação de fazer “consistente no cumprimento da Lei Municipal n.º 11.934/2009, adequando todas as antenas de telefonia móvel instaladas ou em fase de instalação ou que venham a ser instaladas, providenciando o licenciamento ambiental e alvará de construção, sob pena de multa diária de R$20.000,00, por antena, em caso do descumprimento desta sentença, condenando o réu, ainda, aos ônus de sucumbência” (fl. 5, e-doc. 36).



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação, com os seguintes fundamentos:



    “In casu, infere-se que a sentença encartada no EP 62 (autos originários) condenou a agravada a adequar ‘todas as antenas de telefonia móvel instaladas ou em fase de instalação ou que venham a ser instaladas, providenciando o licenciamento ambiental e alvará de construção, sob pena de multa diária de R$20.000,00, por antena, em caso do descumprimento desta sentença’. No entanto, a decisão combatida (EP 230) entendeu ‘que a regularização das estruturas locadas pela executada não configura obrigação exigível nos termos da sentença exequenda, tendo em vista que ela determinou o cumprimento da Lei Municipal n. 2.007/2019, cujo art. 12, §2º comina esse dever apenas ao proprietário da estrutura’. 



    Pois bem. 



    Conforme relatado alhures, a sentença que resolveu o mérito na ACP determinou que a agravada adequasse todas as antenas/estruturas à legislação aplicável à espécie (legislação ambiental e urbanística). Não há na sentença nenhuma distinção acerca de antenas/estruturas próprias, alugadas ou compartilhadas. Ademais, a referida obrigação encontra-se sob o manto da coisa julgada. 



    Logo, compete à recorrida apresentar todas as licenças ambientais das antenas/estruturas que utiliza, sejam elas próprias, alugadas ou compartilhadas, conforme consignado na sentença. 



    Assim, a decisão vergastada, além de ofender a coisa julgada, retira a responsabilidade da agravada em tomar as devidas cautelas ao alugar ou compartilhar antenas ou estruturas para instalações da sua rede de telefonia móvel. Por fim, calha relembrar que, em se tratando de matéria ambiental, a responsabilidade, além de ser objetiva, é também solidária. (...)



    Diante do exposto, dou provimento ao presente recurso para reformar a decisão objurgada, e determinar que a agravada apresente as licenças ambientais que estão pendentes, independentemente se as antenas/estruturas são alugadas ou compartilhadas. É como voto” (fls. 4-6, e-doc. 42).



    6. Sobre a alegada afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de origem concluiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 66). Não foi interposto agravo interno contra essa decisão. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017) (...) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    A alegação de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República está preclusa porque não foi interposto agravo interno no momento adequado.



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, neste processo, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria a agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório constante do processo, assentou que “não há na sentença nenhuma distinção acerca de antenas/estruturas próprias, alugadas ou compartilhadas”, pelo que cumpriria “à recorrida apresentar todas as licenças ambientais das antenas/estruturas que utiliza, sejam elas próprias, alugadas ou compartilhadas, conforme consignado na sentença. Assim, a decisão vergastada, além de ofender a coisa julgada, retira a responsabilidade da agravada em tomar as devidas cautelas ao alugar ou compartilhar antenas ou estruturas para instalações da sua rede de telefonia móvel” (fl. 4, e-doc. 42).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade de adequação de antenas e estruturas utilizadas pela agravante, independente se de sua propriedade, alugadas ou compartilhadas, seria necessário reexame de fatos e provas constantes do processo e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal de Boa Vista/RR n. 2.007/2019), procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.  Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA EM MUNICÍPIO. ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. SÚMULAS 280 E 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que se discutia a possibilidade de lei municipal exigir licença ambiental das estações de rádio base (ERBs), bem como aplicar multa administrativa pela instalação de torre de telefonia sem prévio licenciamento ambiental. 2. O Tribunal de origem assentou que a lei questionada não se refere à matéria ‘telecomunicações’. Respeito ao decidido no Tema 919/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Súmulas 280 e 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.428.474-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Primeira Turma, DJe 5.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.584-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019)



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora